Tribunal: TJMT
Processo: 1029622-53.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1029622-53.2025.8.11.0001
ORIGEM: 1029622-53.2025.8.11.0001
RECORRENTE: RAFAELLE THAIS FERMINO DOS SANTOS
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15/09 a 18/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS NO ACESSO À SALA VIRTUAL. JUSTIFICATIVA CONSIDERADA IDÔNEA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por RAFAELLE THAIS FERMINO DOS SANTOS contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de sua ausência na audiência de conciliação. Sustenta que tentou acessar a audiência virtual, mas enfrentou problemas técnicos, tendo se manifestado nos autos minutos após o encerramento da sessão. Requer o retorno do feito à origem, com prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a justificativa apresentada pela parte autora para sua ausência na audiência de conciliação — baseada em supostos problemas técnicos no acesso remoto — é idônea a afastar a extinção do processo sem julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 9o da Lei no 9.099/95 estabelece a obrigatoriedade da presença pessoal das partes nas audiências, salvo dispensa autorizada pelo juiz, reforçada pelo Enunciado no 20 do FONAJE.
4. A ausência injustificada da parte autora implica a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei no 9.099/95, ressalvada a hipótese de força maior devidamente comprovada (§ 2o).
5. A apresentação de imagem com horário de acesso e manifestação poucos minutos após o encerramento da audiência revela diligência e afasta a hipótese de abandono processual.
6. A jurisprudência reconhece que problemas técnicos para ingresso em audiência virtual podem configurar motivo de força maior, desde que demonstrada a tentativa de participação, ainda que minimamente.
7. A rápida manifestação da parte e a ausência de má-fé justificam o afastamento da extinção e impõem a redesignação da audiência, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência da parte autora à audiência virtual não justifica a extinção do processo quando há comprovação mínima e tempestiva de tentativa de acesso, caracterizando hipótese de força maior. 2. A rápida manifestação nos autos após o encerramento da audiência demonstra diligência e afasta o abandono processual. 3. Deve ser oportunizado novo agendamento de audiência conciliatória, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa”.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 9o, 51, I e § 2o, e 55; CF/1988, art. 5o, LV.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029622-53.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAELLE THAIS FERMINO DOS SANTOS - CPF: 042.241.449-21 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025